Tribunal: STF
Processo: AP 1503
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    MARIA CARLOS APELFELLER, já qualificada nos presentes autos, requer a retirada temporária da tornozeleira eletrônica entre os dias 7/3/2024 e 8/3/2024, para que possa ser submetida a exame de ressonância magnética em razão de apresentar forte dores na coluna (petição STF nº 16619/2024, eDocs. 144 e 145).



    O pedido é instruído com cópia do agendamento médico que esclarece os requisitos para realização do exame, além de indicar a data e horário da realização (eDoc. 145).



    É o relatório. DECIDO.



    Inicialmente, destaco que o pedido apresentado pela ré MARIA CARLOS APELFELLER de autorização para retirada da tornozeleira em data próxima do dia 15/2/2024 (data de agendamento do exame de ressonância magnética da coluna cervical) encontra-se prejudicado, nos termos do art. 21, IX, do RISTF (eDoc. 141).



    Verifico, pelos documentos juntados, que a requerente comprovou que se submeterá a exame que demanda a retirada temporária do equipamento de monitoramento, indicando, inclusive, a data de realização do procedimento.



    Dessa forma, DEFIRO o pedido formulado e autorizo a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico durante o período estritamente necessário para a realização do exame de ressonância magnética da coluna cervical.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no período da realização do exame, 7/3/2024 e 8/3/2024. 



    Além disso, esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para conhecimento e providências de retirada e recolocação do monitoramento como determinado.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente